Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. IMPUGNAÇÃO AO RESULTADO DA LICITAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELO LICITANTE NÃO VENCEDOR. INTERESSE PRIVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ISENÇÃO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ PROCESSUAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução de mérito, que reconheceu a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse processual para a propositura de ação popular e a condenou ao pagamento das custas processuais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, na condição de administradora da empresa Urbana Ambiental Construção Ltda., ajuizou ação popular visando à anulação parcial de licitação promovida pela Novacap (Pregão Eletrônico n.o 22/2022), sob a alegação de que a inabilitação de sua empresa teria causado prejuízo ao erário, em razão da adjudicação de proposta mais onerosa. Sustenta que os atestados apresentados atendiam às exigências editalícias e que a desclassificação foi indevida; (ii) a sentença reconheceu que a demanda visava à proteção de interesse particular da empresa da qual a parte autora é sócia, e a condenou ao pagamento das custas processuais, por considerar configurada a temeridade da lide (Lei n.o 4.717/1965, arts. 10 e 13).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se: (i) é adequada a utilização da ação popular para questionar ato administrativo que inabilitou empresa da qual a parte autora é sócia; (ii) é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais, por suposta propositura de demanda temerária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação popular deve ser manejada exclusivamente para a tutela do interesse público, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo de ação ordinária voltada à proteção de interesses privados, ainda que estes guardem aparente conexão com o interesse coletivo.
5. A parte autora, na qualidade de administradora da empresa desclassificada, manejou a ação popular com o objetivo de impugnar sua inabilitação em procedimento licitatório, sem evidenciar lesão concreta ao patrimônio público ou pretensão voltada à tutela de interesse coletivo, finalidade aquela que não se coaduna com a natureza e os limites da ação popular.
6. A isenção de custas processuais na ação popular somente pode ser afastada diante de prova inequívoca de má-fé (CF, art. 5o, LXXIII e Lei n.o 4.717/1965, art. 1o, § 4o).
7. No caso concreto, ainda que se reconheça a inadequação da via eleita e a não observância da finalidade própria da ação popular, não se constata prova inequívoca de que a parte autora tenha agido com dolo ou má-fé processual. Ela imitou-se a defender, sob sua ótica (equivocada), a ilegalidade do processo licitatório que, segundo a narrativa da petição inicial, teria resultado em danos ao erário. Não se extrai, dessa atuação isolada, a intenção deliberada de litigar de forma maliciosa ou abusiva a justificar a imposição do ônus de custas processuais. No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente provida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIII; Lei n.o 4.717/1965, arts. 1o, §1o e §4o, 5o, 10 e 13; CC, art. 49-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 776.857/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 18/2/2009; TJDFT, acórdão 1224470, rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE 29/1/2020; TJDFT, Acórdão 1338079, rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE 21/5/2021; TJDFT, acórdão 1946315, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE 20/12/2024; TJDFT, acórdão 132970, Rel. Des. Romão C. Oliveira, 2a Turma Cível, DJE 12/12/2000.